Tribunal: TJMT
Processo: 1034672-25.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034672-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (RECORRIDO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. SESSENTA DIAS SEM REESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

2.

O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para religação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,

3.

Demora de mais de 60 (sessenta) dias para religação do serviço. Prazo que extrapola o limite do razoável.

4.

A demora na religação de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.

5.

Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.

6.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
não atende ao critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e dano material no valor de R$ 311,00 (trezentos e onze reais).

Em suas razões recursais, alega que não houve queda na energia em momento algum, razão pela qual pleiteia o afastamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034672-25.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

EDUARDO WEIGERT DUARTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a demora no reestabelecimento de energia ocorreu de modo devido.

Embora a empresa aduza que o fornecimento de energia está regular, não traz documentos suficientes para corroborar suas alegações, inexistindo sequer mínima manifestação os autos no sentido de impossibilidade de cumprimento da medida liminar, tendo a informação de conserto da linha de energia sido fornecida pela própria parte autora, ora recorrida 60 (sessenta) dias após a constatação do defeito.

Ainda, deixou de se manifestar quanto aos vários números de protocolo trazidos com a inicial.

De acordo com o art. 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A recorrente não logrou êxito em demonstrar que a ligação ocorreu dentro do período razoável ou que tenha ocorrido alguma inconsistência técnica apta a justificar a demora.

Diante do exposto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o fornecimento de energia é considerado bem essencial, e a demora imotivada de mais de 60 (sessenta) dias para a ligação do serviço provoca dano moral.

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024